Tribunal: TJDFT
Processo: 0702724-82.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE SUSPENSÃO NÃO ESGOTADO. PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO EFETIVOS. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INICIADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O prazo prescricional para a promoção da ação de execução do cheque é de 06 (seis) meses e está previsto em norma especial, no art. 59 da Lei n. 7.357/65, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
3. No caso concreto, verifica-se que sequer o prazo da suspensão foi esgotado. Ante as duas penhoras parcialmente efetivas e a retomada do curso processual antes do término do sobrestamento, não se pode falar da interrupção do prazo prescricional, o qual, de novo, nem teve início. O sucesso das medidas constritivas demonstra o zelo da parte exequente e a eficácia ainda que incompleta da execução.
4. Apelação provida para afastar a prescrição intercorrente.